Tribunal: TJMT
Processo: 0044613-69.2018.8.11.0042
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044613-69.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OSVALDO ESTEVAO FERRAZ JUNIOR - CPF: 799.211.241-53 (APELANTE), FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO), CLODOALDO ESTEVAO FERRAZ - CPF: 651.408.501-68 (ADVOGADO), MARILZA TOME FERREIRA - CPF: 741.538.462-87 (ADVOGADO), CAROLINE DE LACERDA FARIA - CPF: 957.794.341-15 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), VANILA JUDITH CORREA DE MATOS SEGATTO PEREIRA - CPF: 027.918.321-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P. H. L. F. F. (TERCEIRO INTERESSADO), G. L. F. F. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA, VISITAS E VERBAS ALIMENTARES COMBINADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - MENORES - DESPESAS PRESUMIDAS - OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO DO VALOR FIXADO - ALTERAÇÃO DA RENDA DO GENITOR - CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Compete aos pais o dever de criar e educar os filhos, dando-lhes uma formação moral e intelectual digna, adequada à realidade familiar, sendo certo que o dever de prestar alimentos deriva destas obrigações, devendo os alimentos serem fixados com base no binômio necessidade e possibilidade.

2. Consoante o § 1.º do artigo 1.694 do Código Civil, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

3. Comprovada a redução da capacidade financeira do alimentante, o valor fixado a título de alimentos deverá ser reduzido para possibilitar a manutenção dos pagamentos e evitar prejuízos ao próprio sustento da parte obrigada, respeitando-se os requisitos de capacidade, necessidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OSVALDO ESTEVÃO FERRAZ JUNIOR
contra sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Regulamentação de Guarda, Visitas e Verbas Alimentares combinada com Pedido de Tutela de Urgência” n.º
0044613-69.2018.8.11.0042
, proposta em desfavor de
CAROLINE DE LACERDA FARIA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, concedendo a guarda unilateral do filho Pedro Henrique Lacerda Faria Ferraz à ré (genitora) e a guarda compartilhada entre as partes da filha Gyovanna Lacerda Faria Ferraz, estabelecendo a residência materna como a dos filhos e o direito de convivência do autor da forma descrita no corpo da presente sentença; fixando a obrigação alimentícia do autor em favor dos filhos no equivalente a 150% (cento e cinquenta por cento) do valor do salário mínimo vigente mais pagamento de metade das despesas extraordinárias dos filhos; bem como, em razão da sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas e despesas processuais de maneira proporcional e fixando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelas partes sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, o apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que não houve uma consideração entre a necessidade dos filhos e possibilidade do genitor, eis que as obrigações fixadas estão demasiadamente elevadas, em desacordo com o § 1.º do artigo 1.694 do Código Civil, pugnando sejam os alimentos fixados minorados bem como seja afastada a necessidade do pagamento das despesas extraordinárias.

Interpondo suas contrarrazões recusais, a ré menciona acerca das possibilidades financeiras do apelante bem como que as normas devem ser interpretadas em conformidade com o melhor interesse dos menores, requerendo, ao final, seja a sentença mantida.

Em manifestação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso expõe que “
tomando-se as despesas e remunerações alhures destacados, o que se denota é que a minoração do quantum fixado na sentença, desde que observada a diferença ainda existente entre os genitores, não comprometerá o sustento dos filhos e resguardará a capacidade financeira e a proporcionalidade na distribuição do encargo alimentar entre os corresponsáveis
” (id. 132478161 - Pág. 4).

Desse modo, pelo provimento parcial do recurso, no sentido de reduzir o valor da prestação alimentar ao patamar de 01 (um) salário mínimo, sem prejuízo da obrigação de pagamento de metade das despesas extraordinárias dos infantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Regulamentação de Guarda, Visitas e Verbas Alimentares combinada com Pedido de Tutela de Urgência” n.º 0044613-69.2018.8.11.0042, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, concedendo a guarda unilateral do filho Pedro Henrique Lacerda Faria Ferraz à ré (genitora) e a guarda compartilhada entre as partes da filha Gyovanna Lacerda Faria Ferraz, estabelecendo a residência materna como a dos filhos e o direito de convivência do autor da forma descrita no corpo da presente sentença; fixando a obrigação alimentícia do autor em favor dos filhos no equivalente a 150% (cento e cinquenta por cento) do valor do salário mínimo vigente mais pagamento de metade das despesas extraordinárias dos filhos; bem como, em razão da sucumbência recíproca, condenando as partes ao pagamento das custas e despesas processuais de maneira proporcional e fixando os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelas partes sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Infere-se dos autos que as intenções do autor, ao ajuizar a presente demanda, são a regulamentação do direito de visitas aos filhos menores e a redução do valor das verbas alimentares anteriormente fixadas.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na exordial, regulamentando a guarda e as visitas dos filhos e fixando, a título de alimentos, o equivalente a 150% (cento e cinquenta por cento) do valor do salário mínimo vigente além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias dos filhos.

Apelando do
decisum
, em síntese, o autor menciona ser impossível o cumprimento da sentença diante de sua precária situação financeira, pugnando sejam os alimentos fixados minorados bem como seja afastada a necessidade do pagamento das despesas extraordinárias.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que merece reforma a sentença recorrida.

Isso porque, comprovando o alegado pelo autor e apelante, foi por este juntado aos autos a página 14 (quatorze) de sua CTPS (id. 124994369 - Pág. 3), demonstrando ter sido demitido, em fevereiro de 2021, de um trabalho cuja remuneração era de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Desse modo, comprovada a redução da capacidade financeira do alimentante, o valor fixado a título de alimentos deverá ser reduzido para possibilitar a manutenção dos pagamentos e evitar prejuízos ao próprio sustento da parte obrigada, respeitando-se os requisitos de capacidade, necessidade e proporcionalidade.

Contudo, apesar serem presumidas as necessidades dos menores, há de ser observado a possibilidade econômica do alimentante, nos termos do § 1.º do artigo 1.694 do Código Civil, que estabelece,
in verbis
(grifos nossos):

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

A esse propósito, importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ALIMENTOS - PENSÃO PARA MENOR DE IDADE - PEDIDO DE MINORAÇÃO - NECESSIDADE DE REDUÇÃO NÃO COMPROVADA - VALOR RAZOÁVEL -
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE PELO JUÍZO A QUO
- APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, DO CC/02 - CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina que sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável
. [...] (TJMT - N.U 1000614-77.2020.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ALIMENTOS - PENSÃO PROVISÓRIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU -
PEDIDO DE REDUÇÃO
- PROPOSTA DE QUANTUM OFERECIDA PELO ALIMENTANTE - DEFERIMENTO - VALOR RAZOÁVEL -
ADEQUAÇÃO AOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE
- BOA-FÉ DEMONSTRADA - CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No momento de serem quantificados, os alimentos, mesmo que provisórios, devem respeitar o binômio possibilidade / capacidade do alimentante e necessidade do alimentando, sendo feito de modo proporcional e razoável.
In casu, patente a boa-fé do alimentante, que não se nega em contribuir com o obrigatório sustento da filha menor, ora agravada, entretanto, dentro das suas possibilidades atuais
. (TJMT - N.U 0157282-70.2013.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/06/2014, Publicado no DJE 23/06/2014)

Assim, com fundamento no binômio possibilidade e necessidade, tem-se que a sentença imputou ao réu genitor encargo excessivo, motivo pelo qual deve ser reformada a sentença, readequando o montante fixado obrigação alimentar para 01 (um) salário mínimo vigente, sem prejuízo da obrigação de pagamento de metade das despesas extraordinárias dos alimentados, em consonância com o parecer ministerial, mantendo-se incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022